Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Agravo Interno n. 1014773-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE M. L. S. A.
RECORRIDO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 60254980) interposto por M. L. S. A., contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 49800969, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 60665455).
Certificou-se no ID 60805965 que “[...] o Recurso Extraordinário, ID no 60254980, foi interposto neste Tribunal sem o devido recolhimento das custas judiciais, a Recorrente é representada por Defensor Público e não consta deferimento de justiça gratuita nestes autos.”
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que não há concessão da justiça gratuita quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento (ID 18173470).
Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que a parte Recorrente esteja representada pela Defensoria Pública, não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES.
I – [...] II - Mediante análise do recurso, verifica-se que o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
III - Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). IV - Da mesma forma, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral, dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem, desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. V - Assim, incide na espécie o disposto no Enunciado n. 187 da Súmula do STJ, o que leva à deserção do recurso. VI - Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, não trouxe documentos suficientes para comprovar que possui o benefício. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado. VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1751047/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) (g.n.)
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o art. 99, § 2°, do CPC.
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX